Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-78.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500461-78.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MATHEUS
MUNIZ GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para aplicar acréscimo único de 2/3 na terceira fase, em razão
das duas causas de aumento de pena verificadas, reduzindo a pena do réu para 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 17 dias-multa, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-78.2019.8.26.0535 -Voto no 35.320
2
APELAÇÃO no: 1500461-78.2019.8.26.0535 VOTO no 35.320
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZO DE ORIGEM: 6a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1500461-78.2019.8.26.0535
APELANTES: MATHEUS MUNIZ GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICOO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS;
MATHEUS MUNIZ GONÇALVES foi condenado à pena de
09 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 22 dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, §2o, inciso II,
§2o-A incisos I, do Código Penal.
Negado o direito de apelar em liberdade.
Inconformado recorre. Arguiu preliminar de nulidade,
afirmando que ocorreu um vício na prova testemunhal, uma vez que seus
depoimentos foram idênticos. No mérito requer a redução da pena-base e
fixação de regime prisional mais brando.
Regularmente processados e respondidos os recursos,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 13 de fevereiro de 2019,
por volta das 03 horas e 30 minutos, na Rua Itaguaí, n. 68, na cidade de
Guarulhos, previamente ajustado com outros dois indivíduos não
identificados, subtraiu mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, o veículo Ford Ka, placas GJQ-3710, um aparelho celular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-78.2019.8.26.0535 -Voto no 35.320
3
R$435,00, todos de propriedade da vítima Lucas Fonseca dos Santos.
Segundo foi apurado, o réu e mais dois indivíduos,
acionaram o serviço de um motorista de aplicativo (Uber), para atrair a
vítima.
Na sequência, após a vítima chegar ao local e já
acomodados no carro, o réu encostou a arma de fogo na cintura da vítima e
anunciou o assalto.
A
vítima
então
entregou
todos
os bens
acima
mencionados e o apelante e seus comparsas se evadiram do local.
No dia seguinte, guardas civis avistaram o réu sentado
no interior do veículo e ele, ao avistar a viatura, jogou algo (não recuperado)
em um córrego.
O réu foi levado para a Delegacia, onde foi reconhecido
pela vítima.
Esses são os fatos.
Não há falar em nulidade, pois o réu não comprovou
suas alegações. Além disso, a semelhança dos depoimentos das
testemunhas dá crédito aos seus relatos, uma vez que evidenciam que os
fatos ocorreram da forma relatada pelas mesmas.
As testemunhas policiais estavam juntas no momento
da abordagem, o que dá a mesma perspectiva do ocorrido, justificando seus
depoimentos iguais.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão e prova oral coligida.
A autoria é também induvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-78.2019.8.26.0535 -Voto no 35.320
4
A vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma firme e
de acordo com a denúncia. Disse que trabalha como motorista do Uber.
Afirmou que atendeu o chamado e o réu embarcou acompanhado de outros
indivíduos abarcaram e ao chegar no local dos fatos, o apelante encostou a
arma em sua cintura e exigiu a entrega do veículo de seus bens.
Reconheceu o apelante na Delegacia e em juízo.
Os guardas civis confirmaram que encontraram o réu
na posse do veículo subtraído e que a vítima o reconheceu na Delegacia.
O réu negou a prática delitiva, afirmando que os
guardas o levaram até o local onde o veículo foi abandonado. Afirmou em
juízo que foi agredido pelos guardas civis.
Todavia, tal versão se mostrou frágil diante do sólido
conjunto probatório em desfavor do réu.
As versões das vítimas e dos policiais, e o
reconhecimento realizado tanto na Delegacia quanto em juízo, traz a
certeza necessária para a condenação.
Além disso, o réu foi preso na posse da res e nada há
nos autos a indicar que as vítimas e o policial estivessem mentindo, com o
intuito de acusar falsamente pessoa de tão grave delito.
A dosimetria penal, todavia, merece reparos.
O aumento da pena-base em 1/3, foi justificado pelo
MM. Juiz a quo, no alto valor do bem subtraído, utilizado para o trabalho
da vítima, além do fato de ter aterrorizado a vítima sem necessidade ao
encostar a arma em sua cintura. Além disso, afirmou que o réu imputou
aos servidores públicos diversos crimes com o fim de obter sua absolvição.
Todavia, por essas circunstâncias o aumento em 1/6
se mostra mais adequado, justificado em razão do no alto valor do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-78.2019.8.26.0535 -Voto no 35.320
5
subtraído e na sua utilização para o trabalho da vítima. As outras
justificativas utilizadas na r. Sentença, ao meu ver, não extrapolam o tipo
penal, não sendo capazes de exasperar a pena.
Desta forma, fica fixada a pena-base de 04 anos e 08
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Nada foi considerado na segunda fase.
Em seguida, sobre a pena do roubo incidiu o acréscimo
de 1/3 já que praticado em concurso de agentes.
Após, a pena foi exasperada em 2/3 pelo emprego de
arma de fogo, que foi devidamente comprovada pelos depoimentos das
vítimas.
Todavia, no tocante à combinação de causas de
aumento de pena do art. 157, §2o e §2o-A, do Código Penal, é
entendimento desta C. Câmara que, à luz do disposto no parágrafo único
do art. 68 do Código Penal, “no concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que
mais aumente ou diminua”.†
Aplica-se, portanto, a fração única de 2/3 na terceira
fase.
Desta forma, a pena do réu resta definitiva em 07 anos
09 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 17 dias-multa.
Foi aplicado o regime inicial fechado, diante do
quantum a pena e de tão severo crime, que foi praticado por agentes
armados contra vítima indefesa.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-78.2019.8.26.0535 -Voto no 35.320
6
para aplicar acréscimo único de 2/3 na terceira fase, em razão das duas
causas de aumento de pena verificadas, reduzindo a pena do réu para 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 17 dias-
multa, mantendo-se no mais a r. Sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora